Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRÓ-DF. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE A EMPRESA BENEFICIÁRIA E A TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A concessão de benefícios do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal – PRODECON/DF e seu sucessor, o Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal – PRÓ-DF, é realizada por meio da celebração de contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, com a TERRACAP, detentora dos direitos de propriedade do terreno objeto do benefício.
2. Ausente o contrato firmado entre a empresa pública e o beneficiário do programa, não há como se legitimar as cessões posteriores realizadas sem o consentimento da TERRACAP.
3. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
4. Remessa necessária e apelações providas.